Tribunal: TJES
Processo: 5000818-40.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000818-40.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: NAGILA MIRANDOLA DA SILVA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de indenização proposta por NAGILA MIRANDOLA DA SILVA, em face de MIDWAY S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, na qual a requerente sustenta que possui cartão de crédito da requerida, mas, ao tentar adquirir produtos em uma farmácia, sua compra fora negada, mesmo com saldo em conta, ao argumento de que ocorreu suspeita de fraude, a qual não concorda, requerendo, em razão disso, a condenação da requerida a título de danos morais.

Em sede de sentença (ID 1680964) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 1680965), pugnando pela reforma da r. Sentença guerreada, alegando a inexistência de falha na prestação de serviço e do dever de indenizar. Sustenta, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1680971).

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A parte recorrida, em síntese, aduz que, ao tentar realizar a compra de medicamentos em uma farmácia, seu cartão de crédito fora recusado, mesmo com saldo em conta. A empresa ré fornecedora dos serviços efetuou o bloqueio em virtude de suposta fraude nas transações, situação na qual a parte autora não concordou.

Pois bem. O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Ocorre que, apesar das alegações da empresa de que o bloqueio do cartão de crédito se deu em razão da realização de diversas compras no mesmo dia, em horários bastante próximos uns dos outros, comportamento incomum de utilização pela parte Recorrida e mesmo tendo tentado entrar em contato com a mesma, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, uma que o recorrente deve acostar aos autos provas capazes de demonstrar fato constitutivo, extintivo ou impeditivo do direito autoral. Ou seja, não há nos autos a comprovação da suposta fraude alegada, como bem fundamentado pelo
juízo a quo
:

A requerida não apresenta qualquer elemento que justifique a referida suspeita, ou seja, a compra estava partindo de ESTADO diferente da parte autora ou, ainda, em valor que a parte autora não tinha costume de comprar, por exemplo. Sem a referida justificativa, não vejo como prosperar a alegação de ausência de abusividade da requerida na negativa de compra.

A existência de cláusula contratual, que permite o bloqueio, pelo requerido, não pode ser aceita como justificativa para o caso, levando-se em consideração que se mostra abusiva, quando permite que o bloqueio seja realizado, sem qualquer justificativa ao consumidor.

A cláusula, na verdade, não visa proteger o consumidor e sim a própria requerida, com ônus excessivo ao consumidor, diante da possibilidade de ter compra negada perante terceiros.

A requerida sabe que se alguma compra for realizada, com fraude, é de sua responsabilidade o prejuízo causado e, desta forma, faz incluir a referida cláusula no contrato, para possibilitar um indevido bloqueio, quando quiser e sem qualquer justificativa plausível.

O ato ilícito, portanto, resta demonstrado.

Quanto ao pedido para minoração do quantum indenizatório arbitrado a título de dano moral, vale lembrar que, para o seu arbitramento, deve-se sempre ter o cuidado de não proporcionar, por um lado, um valor que para o autor se torne inexpressivo e, por outro, que seja causa de enriquecimento injusto, nunca se olvidando que a indenização do dano imaterial tem a dupla finalidade própria do instituto, qual seja, reparatória, face ao ofendido, e educativa e sancionatória, em face do ofensor. Ademais, deve-se observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica do autor, o porte econômico da recorrente, bem como o seu grau de culpabilidade na ocorrência do evento danoso.

Assim, quanto ao dano moral entendo que existe presunção de sua ocorrência em face dos fatos narrados pela autora na reclamação, o que gera ferimento à dignidade da parte autora, constrangimentos e depreciação pessoal pela conduta da ré. É indenizável o dano moral, sem que tenha a norma constitucional condicionado a reparação à existência de sequelas somáticas. Desta forma, é indenizável o dano puramente moral, sem condicioná-lo a qualquer prejuízo de ordem material, pois a pecúnia visa compensar a dor sofrida pela vítima, sendo a prestação de natureza meramente satisfatória. Deste modo, quanto ao dano moral, entendo que existe presunção de sua ocorrência em face dos fatos articulados.

Vê-se, pois, que a parte Recorrida tentou efetuar compras de medicamentos para seu filho que estava acometido por problemas de saúde, o que demonstra perfeitamente o cabimento da indenização a título de danos morais em face da negativa da transação em razão do bloqueio de seu cartão de crédito.

A jurisprudência tem assim entendido em casos de dano
in re ipsa
:
"O dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, não há como ser provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização"
(RT 681/163).

Ainda neste sentido:
"A jurisprudência desta corte está consolidada no sentido de que na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a responsabilização do agente que opera por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto."
(RSTJ 124/397).

Nesse sentido, prevê o Código Civil em seu art. 944:
“A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como o meu entendimento em demandas similares, porém, entendo que a indenização foi fixada em patamar excessivo, razão pela qual, adéquo ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Sendo assim, fixo a indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por se mostrar mais razoável e proporcional à lesão sofrida no presente caso e não proporcionar enriquecimento sem causa à demandante.

Pelo exposto, conheço do recurso, e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença de 1º grau, apenas reduzindo o valor dos danos morais arbitrados para a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a ser corrigido monetariamente nos moldes estabelecidos na r. Sentença. No mais, mantenho a sentença quanto aos demais fundamentos e, deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.